Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, “caput”, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06). A Defesa pleiteia: (i) a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, VI e VII); (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima sobre a intenção do agente de causar-lhe um mal injusto e grave, sem a necessidade de concretização do resultado.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando apoiada em outros elementos, como as mídias anexadas aos autos.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, pela narrativa consistente da vítima e provas corroborantes, a condenação é mantida, sendo inviável a absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
7. Embora a pena seja inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência do réu (CP, art. 33, §§ 2o e 3o; Súmula n. 269/STJ).
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos da Súmula n. 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento pela vítima da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente de concretização.
3. O regime inicial semiaberto é cabível para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, conforme Súmula n. 588 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 147, “caput”; CPP, art. 386, VI e VII; Lei n. 11.340/06; STJ, Súmulas n. 269 e n. 588/STJ.